Tribunal: STF
Processo: Rcl 72796
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. ALEGADA OMISSÃO DA DECISÃO EMBARGADA QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OCORRÊNCIA. ARTIGO 85, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS APENAS PARA, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS, FIXAR HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA PARTE ORA EMBARGANTE.



    Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Sarandi contra decisão de minha relatoria que restou assim ementada, in verbis:



    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AUMENTO AUTOMÁTICO DA REMUNERAÇÃO DE PROFESSOR MUNICIPAL. VINCULAÇÃO AO PISO NACIONAL DOS PROFESSORES. OFENSA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 42. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.”



    Alega o embargante que o decisum vergastado incorreu em flagrante omissão ao não fixar honorários de sucumbência em seu favor, na forma do artigo 85, caput, do Código de Processo Civil, após julgar procedente a reclamação. 



    Requer, ao final, o provimento dos presentes embargos de declaração, para condenar a parte beneficiária do ato impugnado ao pagamento dos honorários sucumbenciais.



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que os embargos de declaração devem ser decididos monocraticamente quando opostos contra decisão unipessoal proferida em tribunal, nos termos do artigo 1.024, § 2º, do CPC, in litteris:



    “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.”



    Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, em decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante disposto pelo artigo 1.022 do CPC.



    In casu, a decisão ora embargada julgou procedente a reclamação, em razão da ofensa ao conteúdo da Súmula Vinculante 42.



    Destarte, diante da procedência do pedido formulado na exordial, a fixação de honorários sucumbenciais em favor da parte reclamante mostra-se medida de rigor, nos termos do artigo 85, caput, do CPC. 



    Nesse sentido, pontuo que, devidamente realizada a citação da beneficiária, ora embargada, a mesma apresentou contestação aos termos da inicial, nos moldes do art. 989, inciso III, do CPC. Assim, angularizada a relação processual e perfectibilizado o corolário do contraditório através da citação, o simples fato de ter havido trabalho por parte dos advogados da parte vencedora, especificamente direcionado ao presente pleito, torna indubitável a necessidade de condenação da parte vencida ao pagamento de honorários sucumbenciais. Nesse sentido é a jurisprudência da Primeira Turma desta Suprema Corte:



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 



    1. A jurisprudência da 1ª Turma é no sentido de ser cabível o arbitramento de honorários advocatícios na via reclamatória caso a parte sucumbente tenha exercido o contraditório prévio à decisão final. 



    2. No caso concreto, houve exercício efetivo do contraditório, uma vez que a parte beneficiária do ato impugnado na inicial apresentou petição de contestação à pretensão da parte reclamante, ora embargante, o que, consequentemente, atrai a aplicação da jurisprudência acima citada.



      3. O Colegiado também estabeleceu que o cumprimento da condenação em honorários advocatícios deverá ser realizado nos autos do processo de origem quando se tratar de impugnação de decisão judicial (Rcl 31.296 ED, de minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 13/9/2019). 



    4. Embargos de Declaração acolhidos.” (Rcl 40.455-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 03/05/22)



    Desta forma, evidencia-se a ocorrência de omissão no decisum embargado, o qual deixou de proceder à condenação da parte vencida em honorários sucumbenciais.



    Ex positis, PROVEJO os embargos de declaração apenas para, sem efeitos modificativos, condenar a parte ora embargada ao pagamento de honorários de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da presente causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, cuja execução deverá ocorrer nas instâncias ordinárias.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente